Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-50.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000511-50.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - CPF: 034.910.661-40 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 032.886.691-10 (APELANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 07.634.718/0001-89 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), B. S. M. D. S. (APELANTE), LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 07.634.718/0001-89 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), B. S. M. D. S. (APELADO), NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - CPF: 034.910.661-40 (APELADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 032.886.691-10 (APELADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

APELADO(S)

APELADO(S):

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO

SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS

B.S.M.D.S.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO

SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS

B.S.M.D.S.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEIÇÃO – ERRO DE EXAME LABORATORIAL – DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS EQUIVOCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
HOSPITAL
–
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
– OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DO
QUANTUM
– MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o juiz decide a demanda de acordo com
o reconhecimento do direito postulado nos limites do pedido, adstrito às circunstâncias do caso,
não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes,
não há falar em julgamento
extra petita.

Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo. A responsabilidade do hospital é objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.
”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ)
.

O laboratório que emite resultado de exame equivocado (positivo para sífilis) e o hospital que passa a informação para a paciente sem esclarecê-la que em caso de divergência ou dúvida, os exames devem ser repetidos, sendo detectado erro de diagnóstico, em evidente falha na prestação do serviço,
causando o sofrimento à parte que teve de se submeter a tratamento desnecessário, deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

Se na fixação da reparação por dano moral, o julgador ponderou as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrando o valor da indenização em montante suficiente à recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS e B.S.M.D.S.,
cont
ra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000511-50.2016.8.11.0003
ajuizada por
NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS e B.S.M.D.S.
para condenar solidariamente os requeridos
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
e
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA – EPP
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença.

Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS,
suscita a preliminar de julgamento
extra petita,
eis que

na inicial não consta qualquer menção a falha do dever informacional, ao condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais, com base em falha no dever de informar, portanto, o julgador extrapolou os limites da causa de pedir.

Suscita sua ilegitimidade passiva uma vez que a causa de pedir encontra-se relacionada à suposta falha no atendimento pelo laboratório de analises clínicas, não sendo indicada nenhuma falha nos serviços hospitalares oferecidos pelo hospital, ora apelante.

No mérito, sustenta que não houve má prestação dos serviços, pois a apelante
somente poderia ser responsabilizada se restasse devidamente comprovada a falha por parte do médico responsável, pois para que seja condenada por falha no dever informacional do médico assistente que por ela atuava, imperioso se faz demonstrar a existência de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, o que não se não restou comprovado nos autos.

Alega que a apelante somente poderia ser responsabilizada, se comprovado erro no momento da elaboração do diagnóstico do exame, o que também não foi feito no caso.

Assevera que a inexistência de ato ilícito, eis que para caracterizar o dano moral, necessário se faz a demonstração de que do ato praticado decorreu de constrangimento, vexame, humilhação pública, o que não ocorreu na hipótese. Alternativamente, defende a redução do quantum arbitrado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a sentença seja julgada improcedente, com a inversão e a majoração do ônus de sucumbência (artigo 85, §11, do CPC/15).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões no ID 123234034, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação
NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS e B.S.M.D.S.,
postulam pela majoração da indenização por dano moral para no mínimo 50 (cinquenta) até 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 123234033, pelo desprovimento do recurso.

O apelado, Laboratório de Análises Clinicas Unidos S/C Ltda – EPP, deixou de apresentar contrarrazões (ID 123234038).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso dos autores para majorar os danos morais e pelo desprovimento do apelo da Santa Casa de Rondonópolis (ID 127781169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante suscita a preliminar de sentença
extra petita
ao argumento de que o julgador extrapolou a causa de pedir apresentada pelos autores/apelados.

Pois bem
.

É cediço que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o
decisum
, sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

Como sabido, a sentença
extra petita
pode ser definida como a que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir, hipótese que não ocorreu no presente feito.

In casu
, denota-se que
não configura a nulidade extra petita, o reconhecimento do direito postulado nos limites do pedido, quando interpretado a partir de toda a inicial apresentada (ID 123235031).

Nota-se da fundamentação da sentença que o juiz singular decidiu a demanda de acordo com o pedido formulado pela parte autora e documentos produzidos nos autos, formando seu juízo de convencimento, assim, não há falar-se em nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0022493-55.2006.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 3/10/2018).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em suas razões recursais (ID 123234022), a apelante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, suscita a ilegitimidade passiva para figurar na ação proposta.

Em suma, alega que,
não é obrigação do hospital prestador de serviços, mas sim do profissional médico responsável pelo caso esclarecer ao paciente sobre o diagnóstico, se não era definitivo e se seria necessário a realização de novos exames para confirmação ou não do primeiro resultado.

No caso em tela, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de acordo com o artigo 3º do CDC, a ora apelante se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, sendo a responsabilidade do hospital objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

“
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O processualista Rui Stoco,
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª Edição, página 738, leciona:

“
A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3º, CDC.
”.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418 DO STJ. SEGUNDO RECURSO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 387 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS DE SUA EQUIPE MÉDICA.
[...]
5. Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.
A circunstância de os serviços médicos terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico. [...]
”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 6/12/2012, DJe 7/3/2013) (g.n.).

Assim, como a apelada foi atendida e internada no hospital apelante, não há falar em ilegitimidade passiva.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, os requerentes
NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS e B.S.M.D.S.
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face dos requeridos
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
e
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS UNIDOS S/C LTDA – EPP
,
aduzindo que, em no dia 08/07/2015, a autora foi internada no hospital, eis que estava em trabalho de parto e após a realização do parto foi diagnosticada portadora de sífilis, bem como seu filho B.S.M.D.S., recém nascido, os quais tiveram que passar por extenso tratamento em razão do diagnóstico.

Alegou que nunca teve sífilis, muito menos o seu filho, pois quando recebeu o resultado disse que seria impossível, sendo que a única pessoa com quem tinha relações sexuais era com seu companheiro, pai de seu filho, mas, mesmo tendo requisitado outros exames, teve seu pedido negado.

Sustentou que a autora e o menor realizaram o tratamento de combate à sífilis e seu companheiro, inconformado com o resultado positivo de sua companheira, fez exames no laboratório central de Rondonópolis dia 22/07/2015, sendo que o resultado deu negativo, ou seja, não portador de sífilis.

Aduziu que no dia 03/08/2015, a autora e seu filho fizeram novo exame e resultado foi negativo.

Asseverou que em razão do diagnóstico incorreto, a relação com seu marido sofreu forte abalo, onde passaram a desconfiar e acusar um ao outro pelo contágio da família.

Relatou que seu filho ficou internado até o dia 18/07/2015, tomando medicação, sendo semanas de muita angústia e sofrimento.

Assim, ajuizaram a presente demanda postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e os ônus de sucumbência.

O requerido, Laboratório de Análises Clínicas Unidos Ltda, apresentou contestação (ID 123235032), narrando que ao realizar o exame na primeira autora, chegou a um resultado positivo, sendo que já alerta no próprio laudo a possibilidade de resultado falso positivo ou falso negativo, de forma que deve ser interpretado de acordo com a história clínica do paciente.

Alegou que, no caso, caberia ao médico assistente requisitar a realização de outro exame para confirmar ou descartar a doença, o que não aconteceu.

Sustentou a ausência de ilícito no agir do requerido.

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis apresentou contestação no ID 123235033, alegando que como o exame da mãe acusou a doença de sífilis, era imprescindível que a criança fosse tratada imediatamente, vez que os efeitos da ausência de tratamento são nefastos; que a aplicação da penicilina, antibiótico usado para tratar sífilis, mesmo em caso de uso equivocado, não traz nenhum mal ao organismo; que, no caso, não há dano moral, vez que inexiste qualquer conduta culposa ou nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ao final, requereu a improcedência da ação, com a condenação dos autores nos ônus da sucumbência.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Inconformados, a requerida
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

e os autores
NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS e B.S.M.D.S.
interpuseram
recursos de apelação cíveis.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De uma análise dos autos, tem-se que a questão se resume em saber se houve má prestação dos serviços do hospital apelante e do laboratório de análises clinicas, eis que a autora SIMONE foi erroneamente diagnosticada com sífilis – doença sexualmente transmissível – no dia do parto, e seu filho teve que ficar internado por 10 dias para tomar antibiótico.

Ao proferir sentença, o ilustre magistrado julgou procedente a pretensão, por verificar a responsabilidade dos requeridos, fundamentando que:

“(...) analisando os autos, verificou-se que o Laboratório réu, Laboratório de Análises Clínicas S/C LTDA, forneceu um resultado falso de exame de sangue, indicando a existência - sífilis - de nefasta doença da qual a autora não era portadora, bem como seu marido e filho.

Assim, a responsabilidade da ré reside no fato de não ter tido a cautela de repetir o procedimento em prazo hábil, de modo a garantir a segurança do resultado fornecido, sobretudo por se tratar de moléstia grave.

Como cediço, constitui obrigação d executor da análise patológica fornecer informação correto fazendo ás observações pertinentes.

Deve-se considerar, ainda, que o artigo 60, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como direito do consumidor, a necessidade de o produtor/fornecedor divulgar "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (...) bem como sobre os riscos que apresentam."

Do parecer do ilustre representante do Ministério Público, colhe-se:

"...consoante consta dos autos, a paciente ora autora fora internada na Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, bem como os exames necessários ao procedimento médico foram realizados pelo Laboratório de Análises Clínicas Unidos Ltda, de modo que o serviço inegavelmente fora prestado por ambos os requeridos"...

"Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o médico perito, a providência cabível a ser tomada quando se recebe um resultado reagente do referido exame é seguir o protocolo do Ministério da Saúde, o qual traz a Portaria n° 3242 de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Fluxograma Laboratorial da Sífilis e a utilização de testes rápidos para tiragem de sífilis em situações especiais, determinando em seu anexo 1 que:

ANEXO /

PESQUISA LABORTATORIAL DA SÍFILIS.

(...)

3 – Do fluxograma Laboratorial da Sífilis.

(...)

"Não é permitida a liberação d laudo laboratorial para sífilis com resultado reagente obtid somente em uma metodologia diagnostica, excetuando-se caso de seguimento de tratamento".

"Logo, o Laboratório ora requerido tem o dever de respeitar as normas do Ministério da Saúde, fato que deixou de ocorrer no momento em que o resultado reagente com apenas uma metodologia foi liberado aos requerentes".

"Vale salientar, ainda, que para além da falha no encaminhamento das recomendações do Ministério da Saúde, a requerida Santa Casa de Misericórdia também incorreu em falha no dever de informações, ao comunicar à paciente o resultado adverso sem esclarecê-la de que não se tratava de um diagnóstico definitivo e de que seria necessário a realização de novos exames (contraprova) para confirmação ou não do primeiro resultado". (Grifamos fls. 442/443).

Portanto, incontroversa a falha na prestação do serviço pelos réus, decorrente de erro operacional de diagnóstico em teste de triagem, bem como na informação prestada pelo médico atuante junto à Santa Casa de Misericórdia.”

(ID 123235036)

Ressalta-se que o profissional médico mantém o dever de agir com diligência e cuidado no exercício da sua profissão, exigíveis de acordo com o estado da ciência e as regras consagradas pela prática médica.

Assim, esse profissional desempenha obrigação de meio, pela qual se entende o dever de desempenho de uma atividade contratada, com diligência, zelo, ou mesmo com o emprego da melhor técnica e perícia para se alcançar resultado pretendido. Ou seja, ao exercer a atividade, o contratado não se obriga à ocorrência do resultado, apenas age na intenção de que ele aconteça.

No caso em exame, para comprovar as suas alegações, a autora juntou os exames de pré-natal e cartão da gestante (ID 123235031), demonstrando o resultado negativo para sífilis.

Outrossim, a autora juntou ao processo prontuário médico e exames realizados no hospital apelante (ID 123235031), onde consta o atendimento de obstetrícia (parto normal) às 13h27, do dia 09/07/2015, pelo médico Dr. José Felipe Horta Junior.

Verifica-se que o exame realizado pelo Laboratório Unidos (ID 123235031), apresentou resultado VDRL “reagente” para a autora e o recém-nascido, de modo que o menor precisou ficar internado por 10 dias recebendo antibióticos (ID 123235032), em razão do resultado positivo da genitora.

O apelado Nataniel, companheiro da apelada, realizou o exame no Laboratório Central Municipal de Rondonópolis, sendo que o resultado foi "não reagente", indicando que o mesmo não possuía a doença (ID 123235032).

Assim, houve a prescrição médica de internação e antibiótico ao menor, para tratamento da doença de sífilis diagnosticada em sua genitora no exame realizado pelo laboratório e o hospital.

Destarte, somente após o exame da apelada e do menor retornar negativo, é que o casal percebeu se tratar de diagnóstico equivocado (ID 123235032).

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que houve falha no dever de informação do hospital, pois os exames laboratoriais devem ser interpretados pelo médico que os solicita e em caso de divergência ou dúvida, devem ser repetidos, o que no caso, não ocorreu.

Observa-se que a paciente/apelada foi avisada do resultado adverso do exame, sem que houvesse esclarecimentos de que não se tratava de um diagnóstico definitivo e que poderiam ser solicitados novos exames para confirmar ou não o resultado.

Assim, o resultado laboratorial foi erroneamente diagnosticado como positivo para SIFILIS - fato que, por si só, causou-lhe aflição e angústia, considerando que a apelada acabara de passar por trabalho de parto e seu filho, recém-nascido, também poderia ser portador do vírus.

Além disso, em decorrência do diagnóstico (SIFILIS), ser uma doença contraída sexualmente, a autora e seu marido passaram por desavenças, pois o apelado não possuía a enfermidade e acusou a autora de traição.

Logo, resta demonstrada a falha na prestação do serviço do laboratório e do hospital, em razão de erro de diagnóstico e da informação prestada pelo médico para a autora/apelada, devendo ser
mantida a sentença quanto a sua responsabilização
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – EXAME LABORATORIAL – HIV – LAUDO EQUIVOCADO – REITERAÇÃO DO ERRO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO 1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Município não necessita da demonstração de culpa, bastando a conduta do agente, o dano e nexo de causalidade. Os dois diagnósticos equivocados de HIV e a falsa impressão em ser portadora de HIV evidenciam o nexo causal e, consequentemente, o dever de reparação. 2. Resultado laboratorial por duas vezes erroneamente diagnosticado como positivo para HIV, por si só, causam aflição e angústia à parte, constituindo ainda como agravante para tanto ter sido durante os exames de pré-natal, presente, portanto, a indenização por dano moral. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06059283320168040001 AM 0605928-33.2016.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/09/2017, Terceira Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO DE EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Tratando-se de responsabilidade civil fundada em relação havida entre consumidor e laboratório de análise clínica, não há que se negar seu caráter objetivo, nos termos do art. 14, do CDC. O laboratório que emite resultado de biópsia equivocado e, posteriormente, foi detectado o erro de diagnóstico, em evidente falha na prestação do serviço, causando o sofrimento a parte, deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

(TJ-MG - AC: 10024089589162001 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/09/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2014)

De igual forma, não merece reforma a sentença singular no que tange ao dano moral.

Ora, não resta dúvida de que o sofrimento experimentado pela parte autora foge a normalidade e causa dano moral passível de indenização, tendo em vista a má prestação dos serviços do hospital e do laboratório em razão do diagnóstico equivocado, que colocou em risco a saúde do seu filho e a harmonia do casal, como causaram angústia, sofrimento, privações, com internação e tratamento médico.

Desta feita, deve ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou a indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários recursais para 18% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022